Tribunal: CARF
Processo: 10882.721621/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721621/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.156 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SHIRLEY APARECIDA ESTEVAO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de
rendimentos enseja a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento), lastreada na ocorrência de falta de declaração por parte do contribuinte.
Sendo a atividade administrativa de julgamento vinculada às normas legais
vigentes, não pode ser afastada a aplicação da multa de ofício prevista em lei.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721621/2013-29
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.156 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721621/2013-29

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento de fl. 18,
relativa ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010, que incluiu rendimentos
recebidos das seguintes fontes pagadoras:
(1) Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 14.539,82
(com aproveitamento de imposto de renda retido na fonte de R$ 1.823,68);
(2) Fundação dos Economiários Federais Funcef, CNPJ 00.436.923/0001-90, no valor
de R$ 21.215,52 (com aproveitamento de imposto de renda retido na fonte de
R$ 242,00);
(3) FPC Par Corretora de Seguros S/A, CNPJ 42.278.473/0001-03, no valor de
R$ 163,90.
Cientificada do lançamento em 02/05/2013 (fl. 31), a contribuinte apresentou, em
24/05/2013, a impugnação de fls. 03/04, na qual, alega, em síntese, que:
- quanto à omissão de rendimentos da FUNCEF, cometeu um equívoco ao desmembrar
os valores discriminados no informe de rendimentos, lançando R$ 21.215,52 com
imposto retido na fonte de R$ 242,00, como rendimento recebido do INSS;
- a inclusão dos rendimentos pelo lançamento resultou em tributação em duplicidade do
mesmo rendimento;
- reconhece a omissão dos rendimentos da Caixa Econômica Federal e da FPC Par
Corretora de Seguros S/A, contudo a omissão foi decorrente do fato de não ter recebido
os informes de rendimentos ou por descuido, de qualquer forma a omissão foi
involuntária, pelo que requer a exclusão da multa de ofício e dos juros de mora, não
tendo havido má-fé;
- solicita a revisão do lançamento e o parcelamento do débito em oito parcelas mensais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
b) impossibilidade de aplicação de multa por erro escusável
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.156 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721621/2013-29

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a aplicação de multa e juros por entender a contribuinte não
ter agido de má fé.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235 de
06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Em relação à omissão de rendimentos da Fundação dos Economiários Federais Funcef,
CNPJ 00.436.923/0001-90, no valor de R$21.215,52 (com aproveitamento de imposto
de renda retido na fonte de R$242,00), verifica-se que no informe de rendimentos fl. 22,
que os valores estão separados por fonte pagadora, FUNCEF e INSS, tendo sido desta
forma informado na declaração de ajuste anual de fls. 35/41.
Assim, é de se excluir da tributação o valor de R$ 21.215,52 e respectivo valor de
imposto de renda retido na fonte (R$ 242,00), já oferecidos à tributação na DIRPF/2011
apresentada, recalculando-se o recalcula-se o resultado do ajuste anual, conforme abaixo
demonstrado.
Rendimentos tributáveis 129.201,40
(-) Desconto simplificado 13.317,09
(=)Base de cálculo 115.884,31
Imposto devido 23.554,83
Imposto retido na fonte 17.932,60
Imposto a pagar 5.622,23
Imposto a pagar declarado 3.402,39
Imposto suplementar 2.219,84
Em relação às demais omissões, a contribuinte não questiona o recebimento dos valores,
acatando-os, argumentando, apenas, que não houve má-fé, pois ou a fonte pagadora não
disponibilizou o informe de rendimentos referente ao rendimento omitido, ou por ter
sido descuido sem má-fé, solicitando, desta forma, o cancelamento da multa de ofício e
dos juros de mora.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/1999, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.” (grifei)
O § 2o do artigo 147 do Código Tributário Nacional determina:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.156 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721621/2013-29

“Art. 147 – O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
(...)
§ 2o - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame, serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”
O art. 11 da Lei n.o 8.981/1.995 observa que, a partir de 1o de janeiro de 1.995, a pessoa
física deverá apurar o saldo em reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Receita Federal do Brasil.
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-dever do
Fisco de, em revisão à declaração, corrigir estes desvios e efetuar o lançamento de
ofício sobre os valores omitidos.
Cumpre ressaltar que a regra do art. 136 do CTN estabelece a responsabilidade objetiva
nas infrações de ordem tributária:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é, por assim dizer, objetiva, não
dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente.
Vale lembrar, também, que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho
pessoal.
É de se destacar que as normas de incidência de imposto sobre a renda das pessoas
físicas atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela tributação
ocorridos no ano-calendário, incluindo-se nestas informações, o total dos rendimentos
auferidos e o montante do imposto retido na fonte. Portanto, a responsabilidade sobre a
veracidade e a exatidão das informações contidas na declaração de ajuste anual recai
sempre sobre o declarante.
No caso em exame, se é fato que a contribuinte não recebeu os informes de
rendimentos, para fins de elaboração da sua declaração de ajuste anual, ainda assim não
há como eximi-la da penalidade por não declarar a totalidade dos rendimentos recebidos
no ano-calendário, pois a fonte pagadora responde pela retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte, existindo previsão legal para imposição de penalidades nos
casos de descumprimento dessas obrigações, sendo que a obrigação de fornecer os
comprovantes anuais de rendimentos também decorre de lei (Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, art. 19). Contudo, as obrigações tributárias da fonte pagadora não se
confundem com as da pessoa física.
A multa de ofício foi aplicada com base na Lei no 9.430/96, que dispõe, em seu art. 44,
inciso I, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Redação antiga
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.156 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721621/2013-29

Ou seja, verificada infração à legislação tributária, em atendimento ao dispositivo legal,
cabe a sua aplicação, uma vez que elaboradas leis e não arguida a sua
inconstitucionalidade, cabe a todos a sua observação.
A fiscalização, em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de Renda,
identificou a omissão de rendimentos, sendo que inclusive, a impugnante concorda com
tal condição. Assim, tratando-se declaração inexata, como prevê a lei, é cabível a
exigência da multa de ofício no percentual de 75%.
Também, não há como afastar a cobrança de juros de mora, posto que determinada pelo
artigo 61 da Lei no 9.430/1996, abaixo transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
...
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.”
Por fim, é de se esclarecer que o pedido de parcelamento de débitos tem rito próprio e
deve ser dirigido na forma da legislação pertinente, cabendo à delegacia de origem
orientar a contribuinte.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação
apresentada, mantendo parcialmente o crédito tributário como a seguir se demonstra.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em REAIS)

Exigido
Exonerado Mantido
Imposto
7.812,11
5.592,27
2.219,84
Multa de ofício
5.859,08
4.194,20
1.664,88
HELENA PORTO CAVALCANTE TEIXEIRA
RELATORA
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.156 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721621/2013-29

Fl. 77
DF CARF MF
Original